Tribunal: TJMT
Processo: 1014430-79.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014430-79.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VICTOR MARCELO DORIGON SANTOS - CPF: 696.482.121-04 (APELANTE), VINICIUS MANTOVANI - CPF: 447.492.609-91 (ADVOGADO), VICENTE RICARDO ROCHA MATOS - CPF: 592.936.401-04 (APELADO), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA SOBRE O SALDO REMANESCENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução n.º 1014430-79.2022.8.11.0003. A sentença reconheceu a higidez do contrato de compra e venda de imóvel como título executivo extrajudicial, rejeitou alegação de excesso de execução e manteve a cláusula penal estipulada no contrato. O apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a inexistência dos requisitos legais do título executivo, excesso de execução e a desproporcionalidade da cláusula penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide; (
ii
) determinar se o contrato de compra e venda apresentado possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade para ensejar a execução; (
iii
) avaliar se a cláusula penal prevista no contrato deve ser limitada ao saldo remanescente da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz, com base no artigo 370 do CPC, considera desnecessária a produção de outras provas e decide com base nos documentos constantes dos autos, inexistindo prejuízo processual às partes.

O contrato particular de compra e venda de imóvel apresenta descrição clara do bem, identificação das partes, valor total e forma de pagamento, conferindo ao título os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, sobretudo diante da constituição em mora reconhecida pelo próprio devedor.

O valor executado, correspondente ao saldo remanescente da dívida inadimplida, decorre da mora contratual e está adequadamente demonstrado por meio de comprovantes de pagamento parcial e cláusulas contratuais.

A cláusula penal fixada em 10% do valor da obrigação principal deve incidir apenas sobre o saldo remanescente da dívida, em atenção ao princípio da razoabilidade e ao adimplemento substancial da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do juízo.

O contrato particular de compra e venda de imóvel com cláusulas claras sobre valor, forma de pagamento e identificação das partes constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

A cláusula penal por inadimplemento deve incidir apenas sobre o saldo remanescente da dívida, quando demonstrado o adimplemento parcial substancial da obrigação contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370, 355, I, 487, I, e 85, §2º; CC,
arts
. 413, 409, 410, 412, 421.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 08.02.2023; TJSP, Apelação Cível 1025534-10.2016.8.26.0602, Rel. Des. Rebello Pinho, j.
07.02.2022; TJPR, APL 0004416-34.2019.8.16.0160, Rel. Des. Luiz
Antonio
Barry, j. 13.10.2021; TJRS, Recurso Cível 71002509586, Rel. Des. Carlos Eduardo
Richinitti
, j. 27.01.2011.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL
DE Nº
1014430-79.2022.8.11.0003
.

Apelante (s):
VICTOR MARCELO DORIGON SANTOS
.

Apelado (s):
VICENTE RICARDO ROCHA MATOS
.

Eminentes pares
:

Trata-se de Recurso de Apelação
Cível
, interposto por
VICTOR MARCELO DORIGON SANTOS
,
a fim de reformar
a
sentença
que
,
nos
a
utos
dos Embargos à Execução n.º
1014430-79.2022.8.11.0003
,

opostos
em face de

VICENTE RICARDO ROCHA MATOS
,
nos termos do no artigo 487, inciso I, do CPC,
julgou
im
procedentes os pedidos iniciais
.
Por consequência, condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º
,
do
CPC

(
ID
279033007
)
.

Irresignad
o
,
o
executad
o
/embargante/apelante
aduz
,
preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

No mérito, afirma que
o título que embasa a execução carece de certeza, liquidez e exigibilidade
.

Sustenta que
há excesso de execução, pois o valor cobrado é superior ao devido
, de modo que se faz necessária a
correta quantificação do valor devido
.

Defende que deve
ser revista a cláusula penal com base no art. 413 do Código Civil, por se mostrar excessiva

(ID
279033009
)
.

O
e
xequente/embargad
o
/apelad
o

a
present
ou

contrarrazões
,
pugnando

pelo desprovimento
do recurso
(ID
279033012
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)
VOTO
PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

Inicialmente, convém destacar que o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA - LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O
julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora
. [...]. (
TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando
Lins ,
20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

[...]. PROCESSO -
A falta de despacho saneador com a fixação dos pontos controvertidos não induz a nulidade do processo, em se tratando de hipótese de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015
. [...].
(TJSP - Apelação Cível 1025534-10.2016.8.26.0602; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2022; Data de Registro: 09/02/2022).

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois não caracteriza decisão surpresa e cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
.

Até porque, a questão referente ao alegado excesso da execução deveria ter sido
demonstrado
já com inicial, ou seja, cabia
á
parte embargante ter trazido aos autos o valor que entende devido, o que não fez.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
I
I) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por VICTOR MARCELO DORIGON SANTOS em face de VICENTE RICARDO ROCHA MATOS, julgou improcedente a pretensão resistida, mantendo hígida a execução fundada em contrato de compra e venda de imóvel.

O cerne da controvérsia reside na aptidão do contrato de compra e venda que embasa a execução para ser considerado título executivo extrajudicial, especialmente quanto ao preenchimento dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade.

Pois bem.

Da análise dos autos da Ação de Execução
nº
.
1008080-80.2019.8.11.0003
,
extrai-se que

o
contrato de compra e venda de imóvel deixa claro que o apelante (devedor) adquiriu um imóvel rural específico, descrito detalhadamente quanto à sua localização e características (
imóvel construído em
terreno de 10x20m, situado no KM 14,5 da rodovia do Peixe, na Comunidade AAPP, lote n° 08
, parte de baixo
).

Ainda, infere-se que as
partes contratantes estão devidamente identificadas no instrumento, qual seja, o apelante como comprador e o apelado como vendedor.

Por sua vez, a
obrigação está claramente determinada, qual seja, o pagamento do valor remanescente de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil e quinhentos reais)

em parcelas mínimas de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
a partir de janeiro/2017 até a quitação
.
Senão vejamos o seu teor:

Como se vê, restou previsto que referido valor
de R$ 86.500,00
(oitenta e seis mil e quinhentos reais) seria pago
“
a partir de janeiro de 2017 com parcelas de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou maior, até a quitação do valor
”
.

Ocorre que, apesar
dessa imprecisão
quanto ao vencimento das prestações e ao valor exato de cada parcela
,
o que,
“
a priori
”
,
poderia
atrai
r
a inadequação da via executiva
, certo é que o devedor/
apelante reconhece a existência da obrigação ao argumento de que realizou pagamentos parciais até abril/2017
,
momento em que a obrigação se tornou líquida pela constituição em mora do devedor
.

Com efeito, e
ssa imprecisão pode suscitar dúvidas quanto à certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação.

Contudo,
a
pesar da redação não ser a mais técnica, a cláusula estabelece parâmetros mínimos para o adimplemento, como o valor total (R$ 86.500,00) e o valor
mínimo
das parcelas (R$ 10.000,00

ou valor maior
).

Outrossim,
o valor executado (R$ 30.500,00 + multa de 10%) representa o saldo remanescente, cujos cálculos são facilmente apuráveis pelo contrato e comprovantes de pagamentos parciais realizados.

Logo, verifica-se que os
critérios para quantificação da dívida estão expressos de forma objetiva no instrumento contratual, conferindo-lhe liquidez.

Por sua vez, a
obrigação de pagar tornou-se exigível a partir do vencimento da primeira parcela em janeiro/2017, consoante cláusula contratual.

Até porque, n
ão foi apontada qualquer condição suspensiva que impedisse a exigibilidade do débito após o inadimplemento do devedor.
Assim,
uma vez constituído em mora, ao devedor não mais é lícito postergar a satisfação da obrigação contratual.

Nesse contexto,
após deixar de pagar em abril/2017,
o devedor/apelante
não comprovou qualquer fato impeditivo ou modificativo da obrigação exigível.

Dessa forma, restando devidamente comprovados os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título contratual, fortalece-se o entendimento
de estarem
presentes as condições necessárias para o regular prosseguimento da execução de título extrajudicial com base no contrato particular de compra e venda firmado entre as partes.

Quanto ao suposto excesso de execução, não vislumbro razão ao recorrente
, pois como dito, o
valor executado decorre do inadimplemento contratual do próprio devedor, que deixou de efetuar os pagamentos desde abril de 2017, de modo que os encargos incidentes (multa, atualização
monetária, etc
.
) elevaram o montante devido em razão da mora.

No tocante à cláusula penal compensatória, fixada em 10% do valor contratual,
convém trazer à colação o que dispõe
o art. 413 do CC.
“
Verbis
”:

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida
eqüitativamente
pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio
.

Logo, o

percentual estipulado está em conformidade com os parâmetros comumente adotados nas relações contratuais e não configura penalidade desproporcional, tampouco representando onerosidade intolerável para o devedor.

No entanto, verifica-se o
adimplemento substancial
, de maneira que, a meu sentir, a cláusula penal deve incidir sobre o saldo remanescente, e não sobre o valor do contrato.

A propósito:

EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE.RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – INADIMPLEMENTO –
PACTUAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL - PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O SALDO REMANESCENTE
LIVREMENTE AJUSTADO PELOS CONTRATANTES – LEGALIDADE - ARTIGOS 409, 410 E 412 DO CÓDIGO CIVIL - INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA OU DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL - INAPLICABILIDADE DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL - MULTA CONTRATUAL QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESPEITADA A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA FÉ CONTRATUAL NA FORMA DO ARTIGO 421 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
(TJ-PR - APL: 00044163420198160160 Sarandi 0004416-34.2019.8.16 .0160 (Acórdão), Relator.: Luiz
Antonio
Barry, Data de Julgamento: 13/10/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2021)
.

COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS COM PRAZO DETERMINADO. RESCISÃO ANTECIPADA. DESISTÊNCIA DO
ALUNO.
CASO CONCRETO EM QUE NÃO SE VERIFICA ABUSIVIDADE NA PACTUAÇÃO DE
CLÁUSULA PENAL DE 10% SOBRE O SALDO DEVEDOR

EM VIRTUDE DA RESCISÃO ANTECIPADA. RAZOABILIDADE DA CLÁUSULA, CONSIDERANDO A NATUREZA DO CONTRATO E A ONEROSIDADE EXCESSIVA À INSTITUIÇÃO DE ENSINO CASO A DESISTÊNCIA IMOTIVADA DOS ALUNOS, APÓS O INÍCIO DAS AULAS, OCORRA SEM QUALQUER TIPO DE PENALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(
TJ-RS - Recurso Cível: 71002509586 RS, Relator.: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 27/01/2011, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 07/02/2011)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar parcialmente a sentença, apenas para determinar que o percentual da cláusula penal recai a sobre o saldo devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025